Tribunal: STF
Processo: Rcl 84592
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Volmar de Jesus Girelli, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo n. 5023358-66.2024.4.04.7000, em razão da suposta ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 
A parte recorrente sustenta, em síntese, que ”a decisão atacada foi totalmente contrária ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, desde a edição da lei, ou seja, alçando todos os feitos que foram aplicado inconstitucionalmente o TR, tese que foi reafirmada no Tema 1170”. (eDOC 1, p. 6)
Pontua, ainda, que “a sentença de extinção não impede a execução complementar de sentença de correção por diferenças de correção monetária, pela razão que lei federal declarada inconstitucional não gera efeitos, que consectários da condenação (correção monetária) pode ser revisto a qualquer tempo, e que a sentença de extinção não analisou o Tema 810, pois na época não havia ainda ocorrido o julgamento pelo Superior Tribunal Federal, inexistindo renúncia tácita do direito” (eDOC 1, p. 17).
 Requer, assim, a procedência da reclamação a fim de que “seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 17)
O beneficiário do ato reclamado juntou contestação (eDOC 14) e a autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 20).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1170. DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSA SOBRE O TEMA REPETITIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINAL COM BASE EM QUESTÕES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. - Parecer pela improcedência da reclamação”. (eDOC 22)

É o relatório. 
Decido.
Na espécie, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada no julgamento dos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral, cujas teses possuem o seguinte o teor: 
 
Tema 810 - Tese: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Tema 1170 - Tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Tema 1361 - Tese: O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

Pois bem.
No caso em análise, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Volmar de Jesus Girelli contra decisão do Juízo da 15ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, que não reconheceu o pedido de execução complementar de sentença (eDOC 7, p. 4-16).
A 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul indeferiu a inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Portanto, de fato, em princípio a procuração não tem prazo de validade, tendo validade tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de cumprimento de sentença (a fase executiva), salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento de mandato. 
Ocorre que, no caso, o Juizado de origem, bem adotando o seu poder geral de cautela, determinou legitimamente a juntada de procuração atualizada, em atenção aos contornos específicos do caso concreto. 
Ora, a ação previdenciária subjacente foi ajuizada em 02/2008, oportunidade em que o autor, então domiciliado em Viamão/RS, outorgou procuração a advogados com escritório em Canoas/RS integrantes do mesmo escritório de advocacia: Anildo I. da Silva - Advogados Associados, para fins de concessão de aposentadoria. 
Após o trânsito em julgado de sentença concessiva, a aposentadoria foi implantada em 03/2012 (cf. evento 99 - CONBAS3, do processo subjacente), tendo o autor recebido o pagamento por precatório dos valores decorrentes da condenação em 05/2013. 
Depois disso, o processo recebeu a fase de"baixa definitiva" em 07/2013, tendo permanecido baixado até 04/2024, ou seja, por mais de 10 (dez) anos. 
E foi justamente durante o período em que o processo esteve baixado, entre 07/2013 e 04/2024, que o procurador que subscreve a inicial do presente mandado de segurança, o Dr. Clayton Alexsander Marques, teria sido favorecido com um substabelecimento a seu favor (eventos 142 a 144 do processo subjacente). 
Nesse contexto, constata-se que o advogado que supostamente representaria os direitos do autor atualmente, em execução complementar, não foi seu procurador em nenhum momento durante o qual o processo esteve ativo. 
E do processo subjacente não consta nem ao menos o instrumento de substabelecimento que supostamente teria sido outorgado ao novo procurador atuante no Paraná durante o período da baixa, isto em 04/2024, ou seja, passados mais de 10 (dez) anos desde a baixa e mais de 16 (dezesseis) anos desde a outorga de procuração por autor domiciliado em Viamão/RS a advogados em Canoas/RS.
Isso, por si só, já justificaria a cautela adotada pelo Juizado de origem na decisão hostilizada pelo presente mandado de segurança.
(...)
Por outro lado, forçoso é reconhecer que, no caso, quem deve figurar como impetrante não é o segurado que é autor na ação previdenciária subjacente, mas é, isto sim, o advogado que subscreve a inicial, pois é dele o interesse em atuar sem juntar procuração atualizada, cuidando-se de advogado que não consta em nenhum instrumento de mandato juntado aos autos do processo previdenciário subjacente. 
E o segurado que é autor na ação previdenciária subjacente deverá figurar como litisconsorte passivo necessário, devendo ser expressamente requerida a sua citação. 
Com efeito, a inicial deveria ser emendada nesse sentido, o que foi levado a efeito no evento 6. 
Ocorre no evento 6 não foi cumprido fielmente o determinado no item iii da decisão do evento 3, eis que quem deveria pagar as custas ou juntar declaração de necessidade atualizada era o impetrante, ou seja, era o advogado que subscreve a inicial, e não o segurado interessado que participa do feito apenas como litisconsorte passivo necessário. 
Com efeito, tendo a parte impetrante deixado de emendar fielmente a inicial, o voto é no sentido de indeferir a inicial.” (eDOC 4, p. 54-57)

Como visto, a autoridade reclamada indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de regularidade da representação processual, sem adentrar na discussão acerca do índice de correção monetária.
Ora, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto. Nesse sentido:
 
“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
 
Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 
No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 84.589, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2025; Rcl 84.595, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28.10.2025; Rcl 85.423, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.10.2025; Rcl 85.226, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.10.2025; Rcl 85.424, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.10.2025. 
Seguindo a mesma orientação, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“12. Todavia, como expresso nas informações apresentadas, a instância reclamada não chegou a analisar o mérito da discussão, visto que o processo teve sua tramitação prejudicada pela não complementação do instrumento de procuração. 
13. Nesse passo, evidencia-se a absoluta ausência de estrita aderência para justificar a via reclamatória. Na verdade, a Corte de origem não se debruçou sobre a questão específica do Tema 1.170. 
14. Assim, impertinente a presente reclamação”. (eDOC 22, p. 5)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, do RISTF)

Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente